Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. VINCULAÇÃO RESTRITA AOS ASSOCIADOS. DEVER DE COBRANÇA E REPASSE IMPOSTO AO CONDOMÍNIO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE PREVISÃO EM LEI OU CONTRATO (ESTATUTO SOCIAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

<p class="EMENTA" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-list:none;
tab-stops:21.3pt">1. O estatuto social de entidade associativa não obriga terceiros que não aderiram. O condomínio, criado na forma da Lei no. 4.519/64, rege-se pelas disposições na sua convenção e regimento interno, caso existente. Suas ações correspondem ao que foi previamente definido e à manifestação da maioria dos condôminos em sede de assemboléia geral. Deliberado que ele deixaria de arrecadar a taxa de associação junto aos condôminos, não há embasamento jurídico para manter tal obrigação em favor e no interesse exclusivo de terceiro. Tal deliberação não repercute na higidez da obrigaçao entre associação e associado, ou seja, preserva o direito da parte credora cobrir a taxa de quem é sua devedora.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.